Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711502-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ERCILIA BORGES ALVES MURAKAMI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O À Apelante, Maria Ercilia Borges Alves Murakami, para, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que possibilite a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 60465701). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator